Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-84.2022.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-84.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLEISE SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 036.415.471-30 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GLEISE SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 036.415.471-30 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO da autora e DESPROVEU o recurso da empresa.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCRIÇÃO – AFASTADAS -
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO -
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA -
DANO MORAL –
CONFIGURADO –
MAJORAÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA – PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA - DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico, com efeito, permite o julgamento antecipado da lide com vistas a eliminar atos inúteis após o convencimento do julgador, o que viabiliza maior celeridade processual, art. 355 do Código de Processo Civil.

Inexiste cerceamento de defesa se o magistrado colheu dos autos elementos suficientes para formar seu convencimento. Além disso, cabe ao juiz, ao analisar a demanda, decidir sobre a necessidade ou não de produção de provas (
ST
J, AgRg no AREsp 420.011/DF
).

O termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (
actio nata
), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo, contado, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito (STJ
AREsp 889910/RJ).

A
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação. (REsp 1578448/SP).

O dano decorrente da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito enquadra-se na categoria de dano
in re ipsa
, sendo, portanto, presumível do próprio fato a ocorrência de dano indenizável (STJ AREsp 959.838/SP).

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A
indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes admite como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por GLEISE SIQUEIRA DOS SANTOS ARAÚJO e por TELEFÔNICA BRASIL
S/A - VIVO,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por
GLEISE SIQUEIRA DOS SANTOS ARAÚJO
, julgou-a procedente, declarou inexistente o débito
sub judice
, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, da decisão, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A autora apelante alega que o
quantum
indenizatório é irrisório, desproporcional aos danos sofridos. Aduz que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Requer a reforma do
decisum
com a finalidade de majorar a verba indenizatória e aplicação da Súmula 54/STJ.

A empresa apelante alega cerceamento de defesa por ausência de designação da audiência de instrução. Aduz que a pretensão autoral está fulminada pelo instituto da prescrição. Afirma ser exercício regular de direito negativar a apelada diante da inadimplência de débito existente.
Entende
inexistente dano moral. Assevera equívoco da sentença singular quanto à incidência dos juros de mora e exorbitância do
quantum
indenizatório.
Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 210915768; Num. 210915768).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

GLEISE SIQUEIRA DOS SANTOS ARAÚJO busca por meio da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais,
reparação pela requerida em razão da cobrança de serviços inexistentes e a inclusão indevida nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num. 210915755):

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos GLEISE SIQUEIRA DOS SANTOS ARAUJO em face de VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos, para:
(i)

DECLARAR
inexistente o débito cobrado pela requerida em desfavor do requerente; e,
(ii)

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim,
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO
, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

As partes não se conformam com o
decisum.
A empresa apelante
alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular não designou audiência de instrução.

O juízo singular, da análise do feito, observou a
desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil
(Num. 210915755).

O ordenamento jurídico, com efeito, permite o julgamento antecipado da lide com vistas a eliminar atos inúteis após o convencimento do julgador, o que viabiliza maior celeridade processual, art. 355 do Código de Processo Civil.

Também o artigo 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual deve o magistrado valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos e provas, rejeitando diligências que aumentem desnecessariamente a duração do julgamento, em consonância com o princípio da celeridade processual.

Não se visualiza, no caso específico, o alegado cerceamento de defesa. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento da lide se o magistrado colheu dos autos elementos suficientes para formar seu convencimento. Além disso, cabe ao juiz, ao analisar a demanda, decidir sobre a necessidade ou não de produção de provas (
ST
J, AgRg no AREsp 420.011/DF
).

A empresa apelante afirma ocorrência de prescrição.
Fundamentando-se no art. 206, § 3o, V, do CC, argumenta que o direito da apelada já prescreveu, tendo em vista que os fatos alegados ocorreram há mais de 03 (três) anos da data da negativação, 30/07/2018, em considerando à data de propositura da ação, realizada em 29/04/2022 (Num. 210915764 – pág. 07).

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, tomou conhecimento de que seu nome constava do cadastro de inadimplentes, quando da tentativa frustrada de realização de compra a prazo de utensílios domésticos no comércio local (Num. 210915726 – pág. 03), fato comprovado através de extrato
fornecido pelo Serviço de Proteção ao Crédito, datado de
01/06/2021, confirmando a inserção
irregular no rol de maus pagadores
(Num. 210915728)
.

A busca por prestação jurisdicional através da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ocorreu em 29/04/2022 (Num. 210915726).

Ora, o
c. STJ já assentou que o
termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (
actio nata
), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo, contado, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito (STJ
AREsp 889910/RJ). Afastada, assim, a preliminar de prescrição.

A empresa apelante também não se conforma com o
decisum,
por entender como exercício regular de seu direito negativar a autora apelada diante da inadimplência de débito existente, não havendo ilegalidade na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Num. 210915764 – pág.07/23).

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Ressai dos autos a ausência de provas cabais de que a cobrança realizada está embasada em despesas efetivamente contratadas pela apelada, conforme anotado pelo juízo singular, ao observar que

a requerida nem mesmo se preocupou em trazer o suposto contrato entabulado com a parte requerente, visando creditar força a sua tese defensiva. Outrossim, nenhum documento pessoal desta foi trazido, apesar disto ser exigido quando da contratação dos serviços
(Num. 210915755)
.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida
.

Ademais, é importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 e art. 22, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Afirma a autora, ora apelada, que não assumiu qualquer obrigação contratual com a parte requerida. A empresa requerida, ora apelante
,
não juntou contrato ou qualquer documento hábil que viesse a comprovar a ação da autora em obrigar-se. Limitou-se a colacionar aos autos,
telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, que
além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da autora, ora apelada, de que não possui
dívida contraída com a empresa requerida oriunda de serviço jamais contratado,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a cobrança do serviço prestado.

A consequente
inscrição do nome da autora, ora apelada, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, se torna indevida
. Ainda mais, pelo fato de não constar nos autos, comprovação de que a requerente foi notificada previamente da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de a
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é suficiente para caracterizar o dano moral, ensejando o direito à respectiva compensação. (REsp. 1578448/SP).

Nesse contexto, é importante salientar que a
empresa requerida expôs a autora apelada ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

A autora, ora apelante, por seu turno, insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo aquém do sofrimento suportado.
O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

A orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Inconformados, os apelantes também se insurgem quanto á incidência dos juros arbitrados. O entendimento, porém, é de que
os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Adequo o
quantum
indenizatório
por danos morais ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Mantidos os demais termos do
de
cisum
. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo singular para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso da autora e DESPROVEJO o recurso da empresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024